Tribunal: TJDFT
Processo: 0767011-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA DE TERCEIRO – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS SMS. OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA DENTRO DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA – POSSIBILIDADE PARA MANTER A PROPORCIONALIDADE DA RELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Narra o autor que é titular de linha telefônica há anos e que vem recebendo ligações e mensagens de texto, para cobrança de dívida de Sônia Maria, pessoa que desconhece. Afirma que comunicou ao banco que a referida linha não pertence à devedora, porém, as ligações continuaram, o que vêm lhe causando constrangimentos. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica com o réu, bem como na condenação do banco na obrigação de excluir seu número de telefone do cadastro e de abster-se de efetivar ligações telefônicas e enviar mensagens para o referido número, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença não conheceu o pedido de indenização por danos morais, por considerar ser necessária realização de perícia para confirmar a origem das ligações. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e réu e para condenar este último na obrigação de retirar o número do telefone do autor do seu cadastro e de se abster de enviar mensagens ou direcionar telefonemas ao autor, sob pena de multa, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. Em seu recurso, o réu alegou que não há provas de que o autor tenha recebido ligações ou mensagens de cobranças por ordem do banco, que eventuais telefonemas poderiam ter sido bloqueados, e que é exorbitante a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer.
3. O autor juntou telas de seu celular indicando recebimento de inúmeras ligações telefônicas e mensagens de texto para cobrança da dívida de “Sônia” (ID 35789676 - Pág. 1/10). Entretanto, inobstante não ter sido demonstrado, durante a instrução, que as ligações e mensagens foram originárias de terminal telefônico do réu ou de um de seus parceiros, é fato que não existe relação jurídica entre autor e réu, de forma que não há motivo para que este último direcione ligações para o consumidor que com ele não fez qualquer negócio.
4. Noutra via, o documento novo juntado pelo réu no “cumprimento provisório da obrigação de fazer” indica que o número do autor foi localizado na base de um de seus associados, o que é forte indício de que os telefonemas ocorreram por ordem do réu (ID 35811167 - Pág. 4).
5. Para a consecução da "tutela específica", poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. Destarte, com o objetivo de evitar que ligações e mensagens sejam direcionadas ao terminal telefônico do autor, cabível a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
6. Na fixação das astreintes deve o juiz atentar para a natureza da obrigação, preservando os critérios da proporcionalidade que devem presidir toda relação jurídica (Acórdão 1079538, 07050851320178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2018, publicado no DJE: 08/03/2018).
7. A multa cominatória deve ser limitada em valor razoável às questões do caso em análise e a condição econômico financeira da parte contra quem é imposta, sendo que esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento de que “valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração” (Acórdão 1402024, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Publicado no DJE: 07/03/2022), o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Assim, a fixação de multa de R$ 100,00 por cada mensagem ou ligação telefônica direcionada ao terminal do autor mostra-se coerente com a relevância do conflito analisado, presentes os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. Por fim, o STJ fixou entendimento de que “admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal” (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). Dessa forma, considerando o número de mensagens e ligações recebidas, bem como o incômodo que elas causam ao consumidor, mostra-se justo e razoável fixar o limite da multa em R$ 10.000,00.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e fixar o limite de R$ 10.000,00 para a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer.
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.